Tribunal: TJBA
Processo: 8005021-16.2022.8.05.0103
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 8005021-16.2022.8.05.0103 COMARCA DE ORIGEM:ILHÉUS PROCESSO DE 1.º GRAU: 8005021-16.2022.8.05.0103 RECORRENTE: MATHEUS DA SILVA SANTOS ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: JERBSON ALMEIDA MORAES, DIEGO RAMOS ARLEO BARBOSA, THADEU GOMES MUNIZ, FERNANDA BRAGA SANTANA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE DIFICULTA A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL). PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Recurso em sentido estrito interposto por Matheus da Silva Santos contra decisão do Juízo da Vara do Júri da Comarca de Ilhéus/BA, que o pronunciou como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, IV, c/c artigo 14, II, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para sustentar a pronúncia do Recorrente; (ii) avaliar se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser excluída da decisão de pronúncia por ausência de respaldo probatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A prova da materialidade do crime encontra respaldo no laudo de exame de lesões corporais constante dos autos, que atesta a ocorrência de disparos de arma de fogo contra a vítima. 4.Os indícios de autoria recaem sobre o Recorrente, com base no depoimento da vítima, que o identificou como autor dos disparos, corroborado por testemunhas que relataram que ele foi apontado como o autor do crime e que a vítima o reconheceu como tal. 5.A decisão de pronúncia exige apenas a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo inviável exame aprofundado de mérito, que compete ao Tribunal do Júri, em observância ao princípio do in dubio pro societate. 6.A manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é cabível, pois há elementos que indicam, em tese, que o Recorrente surpreendeu a vítima com disparos efetuados pelas costas, sem chance de reação. 7.A exclusão da qualificadora nesta fase processual somente seria admissível diante de absoluta ausência de elementos que a justifiquem, o que não se verifica nos autos. IV. DISPOSITIVO 8.Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito de nº 8005021-16.2022.8.05.0103, da comarca de Ilhéus/BA, em que figuram como recorrente Matheus da Silva Santos e recorrido o Ministério Público Estadual. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 07239(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)8005021-16.2022.8.05.0103)